Tribunal: TJSP
Processo: 1003197-50.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE TAXAS – PRESCRIÇÃO DE DEZ ANOS – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – ILEGALIDADE DESSA COBRANÇA – RECURSO REPETITIVO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000637888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003197-50.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S.A., é apelado ALESSANDRO ESTEVAO DE FRANCA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO
BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003197-50.2017.8.26.0001 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1003197-50.2017.8.26.0001
APELANTE: Itaú Unibanco S/A
APELADO: Alessandro Estevão de Franca
COMARCA: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Voto n.o 34469
EMENTA:
ARRENDAMENTO
MERCANTIL

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
C/C
RESTITUIÇÃO
DE
TAXAS

PRESCRIÇÃO DE DEZ ANOS TARIFA DE SERVIÇOS
DE TERCEIROS ILEGALIDADE DESSA COBRANÇA
RECURSO REPETITIVO DO STJ SENTENÇA MANTIDA.
Recurso improvido.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c
restituição de taxas, julgada parcialmente procedente pela sentença de fls. 75/78.
Recorre o réu, alegando que houve prescrição, a qual é trienal; que o
contrato questionado é perfeito e acabado, firmado livremente entre as partes; que não
há que se falar em ressarcimento do valor cobrado a título de serviços de terceiros,
estando a sentença, nesse ponto, em desacordo com o entendimento do STJ, em recurso
repetitivo.
O recurso é tempestivo e foi preparado. Houve resposta (fls. 90/95).
É o relatório.
Constou da sentença: “Inicialmente rejeito a prejudicial de prescrição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003197-50.2017.8.26.0001 -Voto no
3
porquanto o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo
prescricional da pretensão nas ações revisionais de contrato bancário, em que se pede o
reconhecimento de cláusulas abusivas, é decenal na forma do art. 205 do Código Civil,
contados a partir da última parcela (30/04/2012- fl. 14). (...) Inicialmente, cabe dizer que ao
contrato firmado entre as partes se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor.
(...) No que respeita à cobrança de Serviços de Terceiros, o Superior Tribunal de Justiça,
através do julgamento do REsp no 1578553, figurando como relator o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, sobre o Tema 958, fixou a seguinte tese: "Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado”. (...) Em conclusão, dentre as tarifas impugnadas
pelo autor no presente feito, o STJ apenas proclamou a ilegalidade na cobrança de serviços
de terceiros, por conta de serem exigidos na contratação sem a devida especificação quanto à
efetiva justificativa e necessidade de tais serviços. A restituição, no entanto, deverá ocorrer
de forma simples, não se vislumbrando nos autos a ocorrência de dolo, requisito que tem
sido exigido pela jurisprudência para a condenação na devolução em dobro. (...) Portanto, é
de rigor a procedência somente quanto ao valor dispendido relativamente ao encargo
cobrado à título de serviço de terceiro, que deverá ocorrer de forma simples, atualizados pela
tabela do Tribunal de Justiça de SP desde o desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a
partir da citação. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
descrito na inicial, para declarar nula a cláusula que prevê a cobrança de serviços de
terceiros, no valor de R$ 2.563,20, bem como determinar a sua devolução, de forma simples,
atualizados pela tabela do Tribunal de Justiça de SP desde o desembolso e acrescido de juros
de 1% ao mês a partir da citação (07/08/2017). Por sucumbentes em igual proporção,
arcarão as partes conjuntamente com o pagamento das custas processuais e cada qual
arcará com a honorária do patrono adverso, fixada por equidade em R$ 1.200,00, na forma
daquilo que estabelece o art. 85, § 2o e incisos, combinados com o § 14 do mesmo artigo,
todos do NCPC, observando-se, quanto ao autor, a isenção decorrente da justiça gratuita.”
Consoante decidiu a magistrada de 1o grau, não houve prescrição.
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o prazo, para a referida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003197-50.2017.8.26.0001 -Voto no
4
ação, é de dez anos:
“BEM
MÓVEL

ARRENDAMENTO
MERCANTIL

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E RESTITUIÇÃO DE
VALORES PROCEDÊNCIA PARCIAL RESTITUIÇÃO DO VRG QUE
É MESMO DEVIDA PRESCRIÇÃO INOCORRENTE PRAZO QUE É
DECENAL POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS
COBRANÇA
SOMENTE
DAS
PARCELAS
VENCIDAS
ATÉ
A
REINTEGRAÇÃO DE POSSE VALORES COBRADOS POR SERVIÇOS
DE TERCEIROS QUE É LEGAL, CONFORME JULGADO DO E. STJ NO
REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS EXCLUSÃO DO NOME DA
AUTORA DOS CADASTROS DA SERASA, TENDO EM VISTA NÃO
HAVER CERTEZA DE EXISTÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.” (REsp. no 1174760/PR,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. em 1/12/2011)
Esse é também o entendimento deste Tribunal de Justiça e em especial
desta 36a Câmara de Direito Privado:
“ARRENDAMENTO MERCANTIL. Devolução do VRG na hipótese de
entrega do bem. Pedido sujeito a prazo decenal. Precedente do STJ.
Restituição condicionada à existência de saldo, consistente no produto da
soma do VRG pago antecipadamente, com o valor da venda do bem, abatido
o total do VRG pactuado, as parcelas inadimplidas e os encargos contratuais.
Tarifas de cadastro, de inserção de gravame, e avaliação de bens.
Admissibilidade diante da expressa previsão contratual, da não comprovação
de que o valor cobrado é abusivo e da observância às resoluções normativas
do BACEN. Legalidade do seguro de proteção financeira oferecido ao
consumidor.
Recurso
provido
em
parte.”
(Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003197-50.2017.8.26.0001 -Voto no
5
3000636-71.2012.8.26.0299, J. 28/1/2016, rel. Milton Carvalho)
“Arrendamento mercantil. Ação de revisão contratual. Prescrição.
Inocorrência. Ação de natureza pessoal. Prazo decenal. Pleito visando
restituição dos valores pagos a título de valor residual garantido (VRG) e de
tarifas bancárias. Legalidade da devolução do VRG ao arrendatário, após a
apuração do saldo positivo com a venda do bem somado ao VRG pago
antecipadamente. Descabimento, entretanto, da devolução dos valores
relativos à tarifa de cadastro, de registro de contrato, serviços de terceiros e
inclusão de gravame, pois expressamente previstas no contrato. Todavia, a
cobrança da denominada tarifa de “serviços bancários” que ostenta a
natureza de emissão de boleto - mostra-se irregular, porquanto o contrato
fora pactuado em 03/07/2008. Apelo provido para afastar a prescrição e, nos
termos do artigo 515, § 3o, do CPC, julgar parcialmente procedente a ação.”
(Apelação no 0021019-08.2013.8.26.0002, J. 17/9/2015, rela Gil Cimino)
Quanto à tarifa de serviços de terceiros, o recorrente também não tem
razão, pois, nos termos de recurso repetitivo (Recurso Especial no 1578553/SP) que
tratou desse tema, ela não poderia ter sido cobrada:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003197-50.2017.8.26.0001 -Voto no
6
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato
e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, J. 28/11/2018)
A tarifa referente aos serviços de terceiros foi cobrada pela instituição
financeira em R$ 2.563,20, valor que, além de se mostrar elevado, foi exigido sem que
houvesse no contrato nenhuma especificação do serviço a ser efetivamente prestado,
caracterizando-se, assim, como abusiva.
Confira-se o entendimento desta Câmara a respeito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003197-50.2017.8.26.0001 -Voto no
7
“RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO. Juízo de retratação (art. 1.030, II,
do CPC). Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado. Validade da tarifa de avaliação do bem e de registro
do contrato, contanto que no caso concreto se observe a efetiva prestação dos
serviços. Prestação dos serviços não comprovada. Aplicação do entendimento
firmado no REsp 1.578.553/SP. Recurso parcialmente provido.” (Apelação
Cível no 1004746-75.2014.8.26.0462, J. 29/3/2019, rel. Milton Carvalho)
Dessa forma, a sentença fica mantida.
Anote-se que, em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais a favor do patrono do autor ficam majorados
para R$ 1.400,00.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator